Tribunal: TJPA
Processo: 0819870-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819870-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO BARRA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0819870-94.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Arão de Jesus Rocha (OAB/PA nº 7.827)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará

PACIENTE: EDIVALDO BARRA GUEDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SUFICIENTE. ART. 316 DO CPP. REVISÃO TRIMESTRAL. DECISÃO SUPERVENIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.
Caso em exame.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edivaldo Barra Guedes, preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, falta de comprovação da materialidade delitiva em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo, constrangimento ilegal pela não realização de revisão trimestral da custódia e possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, sob o argumento de que o paciente é pai de menor de 12 anos.

II.
Questões em discussão.

1.

A existência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

2.

A suficiência do laudo de constatação provisório para caracterização da materialidade delitiva.

3.

A análise da alegação de constrangimento ilegal por ausência de revisão trimestral da necessidade de custódia nos termos do art. 316 do CPP.

4.

A possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, prevista no art. 318, IV, do CPP.

III.
Razões de decidir.

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base no risco de reiteração delitiva, constatado a partir dos antecedentes criminais do paciente, além da gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 77 papelotes de substância entorpecente conhecida como "OXI", preparada para a comercialização.

2.

O laudo de constatação provisório, lavrado por policiais civis designados pela autoridade policial, é suficiente para caracterizar, nesta fase, a materialidade delitiva, cumprindo sua finalidade de subsidiar o decreto prisional, sem prejuízo de posterior análise do laudo definitivo durante a instrução processual.

3.

A alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência de revisão trimestral da custódia encontra-se superada, pois foi proferida decisão recente, em 07/01/2025, pelo juízo a quo, mantendo a prisão preventiva, configurando a reanálise da necessidade da custódia nos termos do art. 316 do CPP.

4.

O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não pode ser conhecido em razão da ausência de comprovação de que o paciente é pai de menor de 12 anos e de sua indispensabilidade nos cuidados, requisito essencial para a concessão do benefício, nos termos do art. 318 do CPP.

IV.
Dispositivo e tese.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, com base em antecedentes criminais e gravidade concreta do delito. O laudo de constatação provisório é suficiente para comprovar a materialidade delitiva nesta fase processual. Superada a alegação de ausência de revisão trimestral da custódia, em razão de decisão recente que manteve a prisão preventiva. Deficiência instrutória impede o exame do pedido de prisão domiciliar.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o parcialmente writ e, nesta extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pelo advogado
Arão de Jesus Rocha (OAB/PA nº 7.827)
em favor
EDIVALDO BARRA GUEDES
, indicando com autoridade coatora o Juízo da
Vara Única de Oeiras do Pará
.

O impetrante informa que o paciente EDIVALDO BARRA GUEDES foi preso preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), nos autos do processo n° 0800594-66.2024.8.14.0036, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará, fundamentada na garantia da ordem pública.

O impetrante aduz estar o paciente sujeito a constrangimento ilegal em razão da
não verificação dos requisitos da prisão preventiva
previstos no art. 312 do CPP.

Suscita ainda a
ausência de indícios válidos de materialidade delitiva
, uma vez que consta nos autos apenas o laudo de constatação provisória, que não se mostra suficiente para atestar a natureza da substância apreendida.

Aduz também a ocorrência de constrangimento ilegal uma vez que
não foi realizada a revisão trimestral da necessidade de custódia
do coacto, prevista no art. 316 do CPP.

Por fim, pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar por ser o paciente pai de filho menor de 12 (doze) anos, sob sua dependência econômica.

Ao final, requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura, confirmando-se a ordem no julgamento definitivo do
mandamus
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus e passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a concessão da liberdade provisória do paciente, argumentando inicialmente a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Da leitura dos documentos juntados na impetração, constata-se que o juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 22/08//2024, por ocasião da audiência de custódia, converteu a prisão flagrancial em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, constatado a partir da certidão de antecedentes do paciente,
verbis
:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 310 do CPP.

A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes. De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, em especial os depoimentos da vítima quanto as ameaças recebidas, consta também otografia dos disparos da arma de fogo, resta evidente “fumus comissi delict”, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao “periculum libertatis” vejo que resta evidente pela gravidade concreta do delito, já que o flagranteado possui extensa certidão criminal (ID. 123783730), sendo evidente a necessidade de resguardar a integridade da vítima, a ordem pública, bem como a aplicação da Lei Penal.

Em relação a nulidade do procedimento, o tema será analisado em profundidade durante a instrução processual, não havendo nesse momento nulidade flagrante a ser reconhecida.

Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, se mostram insuficientes para esses fins, sendo ainda a medida contemporânea aos fatos.

Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque a infração penal que lhes foram imputadas, roubo, é punida com pena de reclusão superior a quatro anos.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos acusados (arts. 312 e 313 do CPP), DECRETO a prisão preventiva de EDIVALDO BARRA GUEDES, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.”

Ademais, em consulta ao sistema PJE constata-se que, em 07/01/2025, foi proferida decisão mantendo a custódia processual, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, importante ressaltar que a Defesa aponta supostas irregularidades presentes no inquérito policial como fundamento para a concessão da liberdade provisória, como a ausência do peso das substâncias entorpecentes apreendidas, o ingresso irregular no domicílio do réu pela PM, e a ausência do laudo definitivo de drogas.

Contudo, as irregularidades apontadas serão melhor analisadas no mérito da demanda, e, nesse momento, importa saber se os requisitos da prisão preventiva estão presentes, notadamente a necessidade da prisão gerada pelo estado de liberdade do acusado.

Assim, conforme já exposto por este Juízo em decisões anteriores, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria são robustos, tendo sido apreendidas com o acusado 77 papelotes de substância entorpecente conhecida como “OXI”, preparadas para a venda. Nos autos consta o laudo de constatação provisório das drogas no ID. 127126827 – pág. 13 e, em que peso não haver o peso da droga, essa deficiência poderá ser suprida pelo laudo definitivo.

Além disso, a necessidade de garantir a ordem pública se faz presente pela gravidade em concreta dos delitos. Como sabido o tráfico de drogas causa prejuízos nefastos à sociedade, aumentando a violência e causando danos à saúde dos usuários de drogas.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar são ineficientes para garantir a ordem pública, até porque o acusado, supostamente, utilizava da sua residência como depósito de drogas.

De igual modo, data vênia as alegações da Defesa, não consta nos autos qualquer prova de que o acusado exerce atividade remunerada lícita, indicando que faz do tráfico seu meio de subsistência e deve ficar preso para evitar a reiteração criminosa.

Desta forma, não havendo qualquer mudança substancial que importe na revisão do decreto prisional e consonância com o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva.

Tem-se, portanto, que a custódia encontra-se adequadamente fundamentada na
garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva
, constatado em razão dos
antecedentes criminais do coacto
, tratando-se de fundamentação idônea, que não merece reparos.

Ademais, arguiu ainda o impetrante que a prisão preventiva
carece de justa causa
em razão da
ausência prova de materialidade delitiva
, por ainda
não constar nos autos laudo toxicológico definitivo
, o que
não merece provimento
, devendo-se constatar que
o laudo de constatação provisória constante nos autos

fornece elementos suficientes para caracterização da materialidade delitiva,
sendo lavrado por dois investigadores da polícia civil designados pela autoridade policial, cujo mister profissional lhes concede patente conhecimento para identificar substância entorpecente, tendo estes declarado encontrar em posse do réu
“77 (SETENTA E SETE) PURUCAS DE SUBSTÂNCIA ILiClTA QUE SE ASSEMELHA COM A DROGA CONHECIDA VULGARMENTE COMO "OXI"”
, revelando-se tal elemento suficiente para caracterizar a materialidade delitiva para fins do decreto de prisão preventiva.

Ademais, arguiu o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal uma vez que
não foi realizada a revisão trimestral da necessidade de custódia
do coacto, prevista no art. 316 do CPP,
questão que não merece ser conhecida, pois presentemente se mostra superada com a superveniência da decisão proferida em 07/01/2025,
na qual o juízo a quo deliberou pela manutenção da prisão processual.

Por fim, também
não merece ser conhecido
o pedido de
substituição da custódia por prisão domiciliar por ser o paciente pai de filho menor de 12 (doze) anos
, sob sua dependência econômica, em razão da
patente deficiência instrutória
, uma vez que
o impetrante não juntou aos autos qualquer comprovação acerca do alegado.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o writ e, nesta extensão, denego a ordem de habeas corpus
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30/01/2025